Tribunal: TJDFT
Processo: 0745270-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. IRREGULARIDADE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. CREDORA MAIOR. CAPACIDADE CIVIL PLENA, AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A decretação de prisão civil é medida excepcional, prevista nos artigos 5o, inciso LXVII, da Constituição Federal, e 528, §3o, do Código de Processo Civil, cabível no caso de inadimplemento voluntário e inescusável de pensão alimentícia, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana e a fim de garantir a sobrevivência do alimentando.
2. No caso, a alimentanda alcançou a maioridade civil. Intimada para regularizar sua representação processual, manteve-se inerte. Tal vício compromete a validade do próprio procedimento (art. 76). Nesse passo, é impossível manter a medida persuasiva e constritiva com base em um processo supostamente nulo.
3. ORDEM CONCEDIDA.